Tribunal: TJSP
Processo: 1037343-14.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (TAU). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Recurso tirado contra sentença que declarou a ilegitimidade da cobrança pela utilização de faixa de domínio por concessionária de serviço público de energia elétrica e determinou a expedição de Termo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (TAU). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Recurso tirado contra sentença que declarou a ilegitimidade da cobrança pela utilização de faixa de domínio por concessionária de serviço público de energia elétrica e determinou a expedição de Termo de Autorização de Uso (TAU).
2. Cobrança que não se justifica, à luz da orientação solidada do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da cobrança pela instalação de equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica em área de domínio público (RE 581.947/RO - Tema 261). Ocupação que, em tese, reverte-se em benefício da sociedade. Precedentes.
3. Competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (CF, art. 22, IV) que impede a imposição de cobrança estadual. Inaplicabilidade, para mais, do art. 11 da Lei no 8.987/95, uma vez que a apelante não é concessionária de serviço público, mas pessoa jurídica integrante da Administração Indireta.
4. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.